Tribunal: TJMMG
Processo: 2000204-18.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000204-18.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 02/10/2025 Publicação: 08/10/2025 Decisão: unânime Ementa: HABEAS CORPUS – MILITAR PROCESSADO E CONDENADO NA JUSTIÇA MILITAR – CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL – RÉU NA CONDIÇÃO ATUAL DE CIVIL – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O JUIZ NATURAL DETERMINAR A EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DECRETADA – COMPETÊNCIA CONFIRMADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende declarar a incompetência do juiz de direito do Juízo Militar, que decretou a prisão do condenado para início da execução da pena, em razão do trânsito em julgado da ação penal, sob o argumento de que o paciente, atualmente civil, foi excluído das fileiras da instituição militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o civil, pela prática de crime militar quando ainda sustentava essa situação, tendo sido processado e julgado na Justiça castrense, pode ter sua prisão decretada, pelo Juízo Militar, para fins de início da execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mantém-se a competência do juiz de direito do Juízo Militar para decretar a prisão do réu e determinar o início da execução da pena, ainda que este se encontre, atualmente, na condição de civil. 4. A competência da autoridade da Vara de Execuções Penais da Justiça comum somente se estabelece a partir do momento em que o réu for transferido para um estabelecimento prisional estadual comum, para o cumprimento de sua pena. 5. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus denegada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 _________ Dispositivo relevante citado: Constituição Federal de 1988 arts. 5º, XI e 125, § 4º; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, II; CPM art. 308, § 1º; CPPM, art. 172, “a” e 175 e CPM art. 187. Jurisprudência relevante citada: Súmula 192 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Mariana Paula de Oliveira Félix e Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo em favor do ex-3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, pleiteando a revogação de sua prisão, sob a alegação de constrangimento ilegal, por ter sido a referida prisão decretada, no seu entendimento, por autoridades incompetentes. Narram os impetrantes que o paciente foi alvo de mandado de prisão expedido em 07 de agosto de 2025, pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em decorrência de sua condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, que transitou em julgado no dia 29 de abril de 2025. Informam que a juíza substituta da 2ª AJME, em sede de plantão, autorizou uma busca domiciliar na residência do paciente, para o cumprimento do mandado de prisão reportado. Dizem que, tendo sido o paciente demitido da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em data de 1 de fevereiro de 2024, passou ao estado de civil e, portanto, não se encontra mais sujeito à jurisdição desta Justiça especializada. Enfatizam que a Justiça Militar estadual somente possui competência para julgar militares, conforme reza o art. 125, §4º, da Constituição Federal (CF) de 1988, sendo a ela vedado julgar civis, independentemente das circunstâncias. Consideram nulos e sem legitimidade, portanto, os atos praticados pelos magistrados, esses mesmos que estão causando constrangimento ilegal ao paciente. Afirmam que o habeas corpus é o meio adequado para o fim a que se destina, devendo a presente impetração ser aceita, por estar configurada a flagrante ilegalidade, em razão da evidente situação de perigo e urgência, sobretudo pelo fato de já ter sido cumprido o mandado de prisão, na data de 06 de setembro de 2025. Ressaltam que a hipótese em tela não resulta em supressão de instância, haja vista que a decisão guerreada faz referência expressa ao ponto controvertido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pontuam que a existência de recurso próprio não impede a impetração do habeas corpus, porquanto, se assim entender, poderá haver a concessão da ordem de ofício, a teor do que prescreve o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Sustentam a presença, nos autos, dos fundamentos jurídicos para a concessão do pedido de medida liminar, sendo esses o fumus boni iuris e a urgência devido ao risco de prejuízos pela manutenção da prisão ilegal. Requereram a concessão de medida liminar, de ofício, para soltura imediata do paciente e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, anulando-se todos os atos decorrentes dos mandados de prisão (Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002) e a Busca Domiciliar (Autos n. 2000958-45.2025.9.13.0004), por terem sido expedidos por autoridade incompetente. Em juízo de cognição sumária, o eminente desembargador plantonista, entendeu que não se verifica ato ilegal ou abusivo, por parte da autoridade apontada como coatora, a ser corrigido, uma vez que é da competência da Justiça Militar o cumprimento de suas decisões, e que a perda da condição de militar do paciente não torna esta Justiça incompetente para o processamento e o julgamento de crimes praticados por ele enquanto ostentava tal condição. Denegada a ordem, o eminente relator determinou que se encaminhassem os autos à autoridade apontada como coatora, para prestar suas informações, e, em seguida ao recebimento destas que se desse vista dos autos à eminente procuradora de justiça com assento neste Tribunal, para a oferta do seu parecer, no prazo regimental. As informações prestadas pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME, vieram aos autos no evento 16, enquanto a eminente procuradora de justiça com assento nesta Corte, doutora Elba Rondino, colacionou sem parecer no evento 20. É o relatório do mais importante. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Neste caso que veio à apreciação desta colenda Segunda Câmara, os impetrantes pretendem a concessão da ordem para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, ex-3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, por determinação do meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, nos autos da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0004, com cumprimento através do Mandado de Prisão expedido pela meritíssima juíza plantonista, nos autos da Busca Domiciliar n. 2000958-45.2025.9.13.0004, ao ser informada pela, Corregedoria-Geral da Polícia Militar, do seu paradeiro. A questão demanda solução simples, porque envolve uma interpretação equivocada dos doutos impetrantes, que entenderam, sem qualquer fundamento jurídico ou fático, pela incompetência dos magistrados desta justiça especializada para a prática dos atos em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apreço, pela simples razão de o ora paciente já não mais integrar os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a partir do dia 1 de fevereiro de 2024, data em que foi publicada sua exclusão disciplinar no BI 5/14ª Região de Polícia Militar, como resultado de um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), a que respondeu, pelo cometimento de transgressões disciplinares residuais aos mesmos delitos que ensejaram sua condenação na esfera criminal. A interpretação dos impetrantes, além de equivocada, se revela totalmente descabida, pela simples razão de ter o paciente perpetrado as condutas criminosas quando ainda ostentava a condição de 3° Sgt da Polícia Militar, condição que consolidou, distante de qualquer dúvida minimamente razoável, a competência desta justiça especializada para o julgamento e o processamento do feito, competência esta expressamente assentada no art. 125, § 4º, da Constituição Federal de 1988, este que, aplicado, resultou em sua condenação, com o trânsito em julgado certificado no dia 29 de abril de 2025. Não se está descuidando, na hipótese, que a próxima fase do processo passará à competência do Juízo da Execução Penal da Justiça comum, porquanto, tendo o paciente perdido sua condição de militar estadual, a toda evidência, o cumprimento da pena que lhe foi imposta haverá de ser, em um momento futuro, nas instalações de um presídio comum. É nesse sentido que já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o enunciado da Súmula 192, que trago à mesa: Súmula 192 do STJ: Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas importas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Isso significa que, se um condenado pela Justiça Federal, Militar, ou Eleitoral for preso em uma prisão estadual, a responsabilidade pela execução da pena (o cumprimento da sentença) passa a ser do juiz estadual da Vara de Execuções Penais. A relevância deste enunciado se resume em evitar uma desnecessária fragmentação da execução da pena entre várias jurisdições, por vários juízes diferentes. Para se atingir esse ponto, contudo, será imprescindível a efetivação do cumprimento pelo juiz natural, com início a partir da inserção do nome do paciente no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, no juízo de origem, evidentemente. Nesse sentido, considero trazer à baila as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que, nesta hipótese, é o juízo natural: [...] Conforme se verifica dos autos da ação penal nº 2000321-76.2020.9.13.0002, o paciente foi denunciado, na condição de policial militar, pela prática dos crimes de organização criminosa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013) e corrupção passiva (art. 308, §1º, do CPM). Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória, confirmada em sede de apelação pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. (EM ANEXO). A defesa interpôs recursos extraordinário e especial, os quais não foram admitidos. Os agravos manejados perante o STJ e o STF igualmente não prosperaram. No Supremo Tribunal Federal, o recurso foi apreciado pela Segunda Turma, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que negou provimento ao agravo regimental, reafirmando a higidez da condenação. O trânsito em julgado da decisão condenatória foi certificado em 29/04/2025. Os autos vieram conclusos à este juízo da 4ª AJME em 11/07/2025 e em cumprimento ao título judicial definitivo, este juízo proferiu decisão determinando a expedição de mandado de prisão contra o paciente, Luciano Rodrigues da Silva (e o corréu, Cristiano Alves da Silva) já na qualidade de ex-policial militar, para início da execução da pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. No dia 06/09/2025, durante o plantão judicial, aportou representação da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, relatando que equipe de inteligência havia identificado o paradeiro do sentenciado, ora paciente e requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, a fim de viabilizar o cumprimento do mandado de prisão expedido por este juízo. O Ministério Público, igualmente em plantão, manifestou-se favoravelmente à medida. A magistrada plantonista deferiu o pedido, fundamentando-se nos arts. 5º, XI, da Constituição da República, 172, “a”, e 175, do CPPM, autorizando a busca domiciliar exclusivamente para localização do sentenciado. O mandado foi cumprido na mesma data, resultando na prisão do Ex-PM Luciano Rodrigues da Silva. Na sequência, foi realizada audiência de custódia em 07/09/2025, na qual a defesa requereu o relaxamento da prisão sob alegação de incompetência da Justiça Militar. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão. A juíza plantonista rejeitou o pedido defensivo, assentando a competência desta Justiça para a expedição dos mandados necessários à execução da condenação transitada em julgado, aplicando, inclusive, a teoria dos poderes implícitos. Os autos foram remetidos a este juízo natural da 4ª AJME, que, em decisão de 08/09/2025, consignou a regularidade da prisão, destacou a inexistência de ilegalidades no cumprimento do mandado e determinou a implantação da execução penal no SEEU, com expedição da respectiva guia. Assim, verifica-se que não houve qualquer constrangimento ilegal. A Justiça Militar processou e julgou o paciente uma vez que, à época dos fatos, ele era policial militar, consolidando-se a competência (art. 125, §4º, CF). O trânsito em julgado encerrou a discussão e conferiu definitividade ao título condenatório. A expedição do mandado de prisão e, posteriormente, do mandado de busca domiciliar, não configurou inovação processual em desfavor de civil, mas apenas a adoção de medidas necessárias à efetivação da condenação definitiva, em estrita observância à Constituição e ao CPPM. Tanto a prisão quanto a busca foram submetidas ao devido controle jurisdicional, com manifestação ministerial, decisão fundamentada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e audiência de custódia, na qual não se registraram abusos ou irregularidades. [...] Na mesma esteira entendeu a eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino, no seu parecer do evento 18, cujas partes essenciais trago na transcrição a seguir: [...] Pois bem, a questão se revela singela, tendo em vista que, conforme se extrai do conteúdo da Súmula nº 192 do STJ, somente competirá à Justiça Comum a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Militar quando estes forem recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual ordinária, o que significa que a competência para a prática dos atos atinentes ao cumprimento da pena está atrelada à jurisdição a que o apenado se encontra subordinado. Na hipótese concreta, quando o Mandado de Prisão foi expedido o paciente ainda estava sujeito à jurisdição militar, considerando, inclusive, que nem sequer haviam sido implantados os autos de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), tampouco emitida a respectiva Guia de Execução Penal, sendo incontroverso que a execução da sentença proferida pela Justiça Militar a ela própria compete até o recolhimento do sentenciado em estabelecimento sob a administração ordinária. Assim, tendo sido a matéria enfrentada com precisão já por ocasião do indeferimento da liminar (evento 6), visando não incidir em cansativas repetições, o Ministério Público se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da aludida decisão. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão do ex-3º Sgt PM LUCIANO RODRIGUES DA SILVA proveniente de condenação transitada em julgado. [...] As medidas processuais impugnadas, tendo sido devidamente justificadas pela autoridade apontada como coautora e respaldadas pelo Ministério Público, conforme a minha percepção, não demandam qualquer reparo e devem ser mantidas tal como foram decididas. Por todas as razões expostas, e por não vislumbrar constrangimento ilegal a ser sanado com esta ação, é que denego a ordem de habeas corpus pleiteada, e mantenho a prisão decretada em desfavor do paciente ex-3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, assim como as medidas dela decorrentes. Por todas as razões expostas, e por não vislumbrar constrangimento ilegal a ser sanado com esta ação, é que denego a ordem de habeas corpus pleiteada e mantenho a prisão decretada em desfavor do paciente, ex-3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, assim como as medidas dela decorrentes. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator